Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703580-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP APELADO: DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, FRANCISCO CARLOS RAMOS JUNIOR DESPACHO Com relação ao recurso da 2a apelante, verifica-se que não há comprovação do pagamento do preparo, pois o documento pertinente juntado não informa a instituição financeira em que realizado o pagamento, tratando-se apenas de informações enviadas por Luis Felipe Pereira, por e-mail (ID 44434907 – p. 1). Ademais, ainda que assim não fosse, o pagamento teria ocorrido após a data de vencimento da GUIA emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntada apenas por cópia (ID 44434907 – p. 2), devendo ser carreada a original. Assim, comprove a apelante a efetiva realização do pagamento do preparo, na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em DOBRO, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Na oportunidade, esclareça a razão de a apelação estar em nome de GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI (ID 44434906), diverso da parte que contesta a ação e opõe os embargos de declaração à sentença - DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI. Se o caso, deve a apelante regularizar a representação processual, com a juntada do contrato social e de novo mandato, já que o de ID 44434755 é datado de 21/1/2015. Int Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora